Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705632-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RAIMUNDO DE SENA ROSA RECORRIDO: DIEGO DE MIRANDA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA. SERVIÇOS CONSTRUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Se a afirmada intempestividade da contestação foi suscitada em sede de agravo de instrumento precedente, bem assim rejeitada por este órgão colegiado, obsta-se ao autor-apelante reiterá-la como preliminar de nulidade do processo, por força da preclusão. 2. Não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa quando evidenciada a intimação válida do autor e do seu causídico da data designada para a realização da audiência de instrução. 3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Sendo evidente que o demandante não logrou demonstrar que os acréscimos construtivos cobrados na petição inicial não haviam sido previstos no contrato firmado entre as partes, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido. 4. Tendo a reconvenção sido acompanhada de prova idônea, confirmada por meio de depoimento pessoal, bem assim, em contraposição, se o autor-reconvindo deixou de ofertar contestação à reconvenção no prazo legal, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de reparação de danos materiais, seja porque comprovados, seja em razão da presunção de veracidade prevista no art. 341, do CPC. 5. Apelo não provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita a nulidade do feito ante a intempestividade do recurso de agravo interposto pelo recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 6/6/2023, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso Especial em 7/6/2023. Como consequência, o prazo para interposição do apelo especial finalizou 28/6/2023, já se considerando o dia 8/6/2023 em que não teve expediente forense. Ressalto que o posicionamento pacífico do STJ é no sentido de que “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que não apenas o recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo este agravo regimental, são intempestivos.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.392.555/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Ademais, ainda segundo iterativa jurisprudência da Corte Superior, “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.” (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009